Tribunal: TJSP
Processo: 1028279-72.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de contratação de empréstimo e de cartão de crédito consignado e de ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pelo requerido/apelante da origem e licitude dos débitos e serviços discutidos. Condenação à restituição simples de valores descontados e declaração de nulidade

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de contratação de empréstimo e de cartão de crédito consignado e de ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pelo requerido/apelante da origem e licitude dos débitos e serviços discutidos. Condenação à restituição simples de valores descontados e declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com liberação da margem de crédito. Prejuízo à subsistência. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).
Recurso não provido.